Tribunal: TJPA
Processo: 0007804-37.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007804-37.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ILDA SANTA BRIGIDA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
TRATAMENTO CIRURGICO. INDISPENSÁVEL PARA A SAÚDE DA BENEFICIÁRIA E SEU CONJUGE. AUTARQUIA MUNICIPAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO MÉDICO PREVISTO DENTRE AS EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO PLANO REFERENCIAL. INSTITUÍDO PELO ART. 10, DA LEI 9.656/98. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Não merece reforma o
decisum
que manteve a determinação de suspensão imediata e o reconhecimento de nulidade dos planos de financiamento PF/SF Nº 2548/2010 e 558/2012.

2 –
No caso em tela, a agravada e seu cônjuge foram acometidos de artrite reumatoide e cardiopatia, os quais necessitam de tratamentos cirúrgicos. O plano de saúde se recusou a disponibilizar os referidos tratamentos sob a alegação de que o procedimento em questão não está inserido na lista de Modalidades Básicas que o plano oferece (art. 18 do Decreto Municipal n. 37522/2000).

3 –
Os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos. Sendo assim, os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo agravante não devem justificar o descumprimento do dever constitucional, esculpido no art. 196, que visa preservar e recuperar a saúde dos indivíduos.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 04 a 11 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IASB
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 3222994, por meio da qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença de piso que julgou parcialmente procedente a ação movida por
ILDA SANTA BRÍGIDA.

Inconformado, o agravante argumenta que o
decisum
não levou em consideração se tratar o PABSS plano de saúde de autogestão, se equivocando na aplicação do § 3º do art. 10 da Lei Federal nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Defende que os planos de saúde de autogestão não estão atrelados ao plano referência previsto na Lei nº 9.656/1998 e que o PABSS é de natureza fechada e atende somente os servidores públicos do Município de Belém, mediante módica contribuição mensal incidente sobre vencimentos, no qual cada servidor inscrito no Referido Plano incide somente 6% sobre o respectivo vencimento, com direito a inscrever mais quatro dependentes, sem qualquer ônus adicional, além do número ilimitado de dependentes com ônus adicional a partir do quinto.

Aduz a inaplicabilidade das normas constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde regulado pelos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal.

Acrescenta a necessidade de observância ao princípio da legalidade da Administração Pública, no sentido de que o PABSS, ao ser aprovado por instrumentos legais locais, no caso o Município de Belém por meio da Lei Municipal nº 7.984/1999, estabeleceu normas que efetivamente buscam garantir a plena eficácia de um plano de saúde público de autogestão.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 3728793.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Restou verificado no caso em tela que a parte autora que é segurada do Plano de Assistência Básica à Saúde do IPAMB na qualidade de Titular, no ano de 2010, seu marido e dependente no Plano de Saúde do IPAMB, foi diagnosticado como cardiopata, necessitando de ser submetido a uma cirurgia de vascularização tendo realizado junto à apelante financiamento para custeio do referido tratamento; no ano de 2012, a agravada foi diagnosticada com artrite reumatoide, e necessitou de cirurgia, tendo novamente realizado junto ao agravante financiamento para custeio do referido tratamento, haja vista que o plano de saúde em tela também não cobria o procedimento a ser realizado, eis que tais procedimentos não estariam inseridos na lista de Modalidades Básicas que o plano oferece (art. 18 do Decreto Municipal n. 37522/2000).

Constatei na decisão recorrida, a partir dos artigos 24, I, e 56 da Lei Municipal nº 7.984 c/c art. 149, §1°, da Constituição Federal de 1988, que não quis o constituinte prever que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário.

Conforme destacado, em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, sendo lhes facultada a opção de aderir ou não ao sistema instituído, que é paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de saúde. Portanto, fixadas estas premissas, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, in verbis:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, devendo ser assegurado o custeio do tratamento prescrito nos autos pelo médico assistente da autora, ao menos em sede de cognição sumária.”

O
decisum
combatido destacou que a finalidade do plano de saúde é prestar serviço que restabeleça a saúde dos beneficiários, assim como que se deve prestigiar a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental da República, afetando o direito à saúde, ao qual deve ser conferido o adequado alcance
.

Dessa forma, entendeu-se que os dispositivos constitucionais que impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos programáticos. Ao contrário, devem ser prontamente cumpridos, por estarem intimamente relacionados aos direitos e garantias individuais.

A decisão agravada estabeleceu, ainda, que a jurisprudência pátria tem afirmado sobre a obrigatoriedade das autarquias em prestar atendimento médico aos usuários (servidores) dos seus respectivos planos de saúde, diante de um gravoso quadro de saúde dos mesmos, sendo, inclusive, cabível o ressarcimento das despesas médicas quando houver negação de atendimento. Senão vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRIBUINTE DO IAMSPE Comprovada a urgência médica referida na Portaria nº 106/94, editada pela própria autarquia, fazem jus os autores ao ressarcimento das despesas médicas Valor a ser ressarcido corretamente fixado. Sentença de procedência mantida Recurso improvido. (TJSP. Apelação nº 0000336-33.2011.8.26.0482. Relator: Moacir Peres. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 18/06/2012)”

Esta Corte, também, quedou-se ao mesmo entendimento:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ Gabinete da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento PROCESSO Nº 0015728-95.2015.8.14.0000 5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA AGRAVO DE INSTRUMENTO COMARCA: BELÉM AGRAVANTE: IPAMB - INTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM ADVOGADO: CARLA TRAVASSOS PUGA REBELO (PROCURADOR) AGRAVADO: MARIA HELENA CORREA FERREIRA ADVOGADO: LUCIANA SILVA RASSY (DEFENSOR) RELATOR: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA Recurso interposto contra decisão que em antecipação parcial de tutela determinou que o IPAMB suspenda descontos em referência a cobrança de tratamento de Câncer da Tireoide, sob pena de aplicação de multa diária a ser suportada pelo representante do órgão. Eis o cerne da decisão: (...) Diante do exposto, com lastro no art. 273 c, defiro parcialmente a tutela requerida na inicial, para determinar ao IPAMB que, suspenda os descontos nos proventos da autora, referente à cobrança do tratamento de Câncer de Tireoide, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por cada dia de atraso, a ser suportado pelo representante legal do requerido. (...) Essencialmente a agravante diagnosticada com câncer de tireoide CID 10 C 73, cujo tratamento resultou em custo de R$8.500,00 pago pela agravada que financiou esse custo junto ao agravante que, por seu turno, passou a efetuar descontos no contracheque da agravada de 60 parcelas com juros de 1,5% ao mês, a contar de maio de 2014. A agravada então ajuizou ação alegando ilegalidade dos descontos e obrigatoriedade de cobertura do tratamento pelo IPAMB, requereu a suspensão e posterior reconhecimento da nulidade dos descontos e alternativamente o recalculo daqueles. Concedida a antecipação nos termos acima, sobreveio o recurso, sob os fundamentos de que a decisão implicará em desequilíbrio do PABSS e põe em risco a prestação de serviços de saúde aos demais usuários devendo assim ser observado a supremacia do interesse público. Argui a aplicação dos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. Pede a suspensão da decisão atacada e sua consequente reforma. É o essencial a relatar. Examino. Tempestivo e adequado, nem por isso merece prosperar. Colho no portal do IPAMB, http://www.ipamb.net.br/guia_pabs, a seguinte apresentação do PABSS: O Plano de Assistência à Saúde Social é, na essência, muito mais que um grande plano de saúde. Grande porque atende 50 mil usuários entre servidores da ativa, dependentes, servidores inativos e pensionistas - o que o qualifica entre os maiores que atendem Belém. (...) Orgulhamo-nos por administrar um plano básico, mas que se traveste de complementar na hora de salvar vidas. Nenhum usuário do plano deixa de ser socorrido na hora da necessidade, custe o que custar ao IPAMB. E na maioria das vezes é muito caro. (...). Somente estes argumentos já me convencem a regularidade da tutela deferida pelo juízo de piso, mas devo aprofundar por inclinação técnica. Inicialmente, para o exame da questão, cumpre verificar o Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, que versa sobre a seguridade social. Esta, diante dos precisos termos do art. 194 da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento (inc. I, do referido artigo), significando com isso que a seguridade social é destinada a toda a população, indistintamente, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incs. I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal. A saúde, por sua vez, está prevista no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado em todas as suas esferas o dever de política econômica que visem a reduzir doenças com manutenção dos serviços pertinentes, assegurando esse direito à saúde a todos os cidadãos, sem previsão de contribuição, sendo conveniente ressaltar que existe o Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei nº 8.080/90, com financiamento de recursos da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o art. 198 da Carta Magna. A previdência social, por sua vez, é organizada sob a forma de regime geral, atendida pelo INSS, com caráter contributivo e de filiação obrigatória, visando à manutenção financeira e atuarial, destinada a atender, pensões, auxílios-doença, auxílios-invalidez, dentre as várias hipóteses elencadas no art. 201 da Constituição Federal. A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos. Como se vê, dos três itens que compõem a seguridade social, destinada a toda a coletividade, tratando-se de dever do Estado, somente a previdência social exige caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral. A Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB, enumera em seu art. 56 ¿O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:, inciso II - serviços, aos contribuintes e seus dependentes: item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento; Com efeito, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, sequer autoriza que entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03. Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, podendo os mesmos aderirem ou não ao sistema instituído, que é paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de saúde. Tratando-se de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos privados. Postas estas considerações, em virtude de a adesão ao PABSS se equiparar ao ingresso em planos privados, aplicável, analogicamente a Súmula 469 do STJ, pela qual ¿Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde¿, devendo ser assegurado o custeio do tratamento prescrito nos autos pelo médico assistente da autora, ao menos em sede de cognição sumária. Assim exposto, recebo o agravo no regime de instrumento nego o efeito requerido mantendo hígida a decisão vergastada até o julgamento final deste. Intime-se para o contraditório. Colha-se a manifestação do Parquet. Retornem conclusos para julgamento.P.R.I.C. Belém, DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (5ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Decisão Monocrática, Agravo de Instrumento: 0015728-95.2015.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, DJE 01/07/2015).

Dessa forma, conforme destacado na decisão monocrática agravada, irrepreensíveis os fundamentos da sentença uma vez amparada no dever constitucional de efetivação do direito à saúde pelo poder público, nos termos da fundamentação acima exposta.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/04/2022